Tribunal: TJMT
Processo: 1000717-52.2023.8.11.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000717-52.2023.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Nomeação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CANEDO - CPF: 314.052.821-34 (APELANTE), IGOR ACIOLI SILVA - CPF: 046.803.951-17 (ADVOGADO), LUZIA CANEDO - CPF: 056.389.291-93 (APELADO), IGOR ACIOLI SILVA - CPF: 046.803.951-17 (APELANTE), JOAO CANEDO - CPF: 314.052.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. ADVOGADO DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB/MT. NATUREZA ORIENTADORA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por João Canedo contra sentença que fixou os honorários do defensor dativo em 02 (duas) URHs, após sua atuação por quase dois anos em ação de interdição proposta contra Luzia Canedo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os honorários arbitrados ao advogado dativo devem observar, obrigatoriamente, os valores estipulados na tabela da OAB/MT, ou se sua fixação pode ser ajustada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade à luz do caso concreto.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou o entendimento de que a tabela de honorários da OAB possui natureza orientadora, não vinculando o magistrado, cuja atuação deve observar os elementos objetivos do caso, como o grau de zelo, a natureza e a complexidade da causa e o tempo de atuação.

O defensor dativo permaneceu constituído no feito por quase dois anos, o que, aliado à natureza da causa e à função desempenhada, justifica a majoração da verba honorária de 02 (duas) para 03 (três) URHs.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios do defensor dativo para 03 (três) URHs.

Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários ao advogado dativo deve considerar a tabela da OAB como referência não vinculante, admitindo adequação ao caso concreto. 2. É possível a majoração dos honorários quando evidenciado tempo de atuação prolongado e diligência compatível com a complexidade da causa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Igor Acioli Silva,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que nos autos da ação interdição ajuizada por João Canedo em desfavor de Luzia Canedo, julgou parcialmente procedente o pedido para decretar a
interdição

de

Luzia Canedo, fixando em 02 URH o advogado dativo nomeado.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese que atuou no feito por aproximadamente dois anos, promovendo a distribuição da demanda, acompanhamento de atos processuais, diligências e atendimento às partes, inclusive com deslocamentos interestaduais. Discorre que o valor fixado a título de honorários é desproporcional e desarrazoado, incompatível com o labor desenvolvido;
Finaliza acrescendo que nos termos do art. 22, § 1o, da Lei n.o 8.906/94, e conforme orientação jurisprudencial do STJ e deste TJMT, os honorários do defensor dativo devem observar a tabela da OAB/MT, que prevê o mínimo de 06 (seis) URH para ações de interdição, formulando pela reforma da sentença neste ponto.

Sem contrarrazões, ante o desinteresse da apelada (id. 285747373)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que João Canedo ajuizou ação de interdição em face de Luzia Canedo, através de curador especial, tendo o d. magistrado, ao final, fixado em 0
2 (dois) URH pelo trabalho desempenhado.

Inconformado, requer o apelante a majoração dos honorários.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que conforme a jurisprudência do c. STJ, a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, por possuir natureza meramente informativa ou orientadora, não vincula o magistrado, confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSOR DATIVO. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA. NÃO VINCULANTE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que "a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto
" (AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019).

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.770.345/SC, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.05.2021 - negritei)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA ORGANIZADA PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ. CRITÉRIO MERAMENTE INFORMATIVO.

1. O art. 22, §1o, da Lei no 8.906/94, ao estatuir acerca da fixação pelo juiz dos honorários de advogados dativos, faz mera referência à tabela confeccionada pelos Conselhos Seccionais da OAB, dele não se extraindo que a observância das aludidas tabelas seja obrigatória.

2.
Por ser meramente informativa ou orientadora, a tabela de honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB não vincula o juiz no ato de arbitrar os honorários devidos pelo Estado aos advogados dativos
.

3. A advocacia dativa presta serviços de extraordinária importância social, inserida em um contexto de satisfação do direito de acesso à Justiça , no mais das vezes, da camada mais carente da população, sem condições de suportar os custos de uma advocacia privada, camada esta que seria ordinariamente representada pela Defensoria Pública.

4. O reconhecimento da obrigatoriedade da observância das tabelas de honorários no âmbito da advocacia dativa, além de submeter os entes públicos à satisfação de valores fixados unilateralmente pelas seccionais e sem qualquer uniformidade, variando de um Estado para outro, colaboraria para agravar a situação de desequilíbrio fiscal, que aflige os Estados da Federação.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(REsp n. 1.745.706/SC, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.11.2019)

No mesmo sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS – TABELA DA OAB/MT – NATUREZA INFORMATIVA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR – PRECEDENTE DO STJ – VALOR QUE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“[...] O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. 3. No entanto, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, nesses casos, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser levado em consideração a realidade do caso concreto. Precedentes. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1209432/SC - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/09/2018 - DJe 26/09/2018)”
(RAC n. 0000864-72.2016.8.11.0106, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020)

“AÇÃO DE DIVÓRCIO COMO PEDIDO DE GUARDA – REVELIA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – ADVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS FIXADOS EM 03 URHS – ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tabela da OAB é um referencial a ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária. No caso, revela-se possível a fixação dos honorários dativo em 03 URHs.”
(RAC n. 0000704-04.2016.8.11.0088, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.10.2021)

Assim, a fixação de honorários ao defensor dativo deve levar em consideração a realidade do caso concreto, devendo
o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o advogado dativo foi constituído, tendo atuado na causa por quase dois anos.

Destarte, em consulta ao sítio eletrônico da OAB/MT (https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios), verifico que o valor atualizado da URH é de R$ 700,00 (setecentos reais).

Nesse passo, conforme já salientado, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, entendo que a verba honorária deve ser majorada para 03 (três) URHs,
em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, para majorar os
honorários do defensor dativo para
03 (três) URH
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025